Tribunal: TJDFT
Processo: 0001768-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA CONFIRMADO POR MEIO DE PROVA ORAL EM JUÍZO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA SUFICIENTE DA MENORIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTENCEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDOS. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. As declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais, uníssonos e coerentes entre si, prestados em ambas as fases da persecução penal, aliados ao reconhecimento do acusado e do adolescente infrator, logo após a prática do crime, são suficientes a comprovar a sua autoria dos fatos narrados na denúncia.
3. O reconhecimento do apelante realizado pela vítima no momento da prisão em flagrante, na delegacia, logo após a prática do crime e em consonância com as demais provas coligidas aos autos, dá total suporte ao decreto condenatório, mormente quando ratificado em juízo pela vítima e pelas testemunhas policiais, com a segurança e certeza necessárias.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
5. O delito de corrupção de menor possui natureza formal, bastando para a sua configuração que se comprove a participação de menor de 18 (dezoito) anos no crime, na companhia de imputável, independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção do jovem, o que ocorreu na hipótese dos autos.
6. A condenação definitiva referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os seus antecedentes.
7. No que se refere às circunstâncias do crime, verifica-se que a autoridade sentenciante adotou o posicionamento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que admite o emprego de uma das majorantes na primeira fase, como fundamento para desvalorar quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e a outra na terceira fase, para fins de aumento de pena.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
9. Recurso parcialmente provido.